Tribunal: CARF
Processo: 18470.730402/2011-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSOM DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-31

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18470.730402/2011-22
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.196 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de julho de 2023
Recorrente
FATIMA APARECIDA SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
PRESUNÇÃO
DE
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
Caracterizam-se omissão de rendimentos os valores creditados em conta de
depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação
aos quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
Considera-se não impugnada a parte do lançamento que não tenha sido
expressamente contestada pelo contribuinte.
Matéria não discutida na peça impugnatória é atingida pela preclusão, não mais
podendo ser debatida na fase recursal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Wilsom de Moraes Filho, Matheus Soares Leite,
Marcelo de Sousa Sateles (suplente convocado), Ana Carolina da Silva Barbosa, Guilherme Paes
de Barros Geraldi, Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18470.730402/2011-22
Fl. 800
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.196 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.730402/2011-22

Contra a contribuinte acima identificada foi lavrado Auto de relativo ao imposto
sobre a renda, exercício 2008, ano-calendário 2007, formalizado para exigência de imposto
suplementar, no valor de R$167.479,53, acrescido de multa de ofício e juros de mora, calculados
até outubro de 2011, bem como de multa isolada por falta de recolhimento do imposto devido a
título de carnê-leão, no valor de R$505,20, perfazendo um crédito tributário total de
R$355.025,86, até a data da notificação (fls.26 a 52).
A impugnação foi parcial.
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal(fls 36/42), a infração atribuída à
contribuinte decorreu de fiscalização levada a efeito para Vera Lucia Santos de Souza, sua irmã,
e co-titular em contas bancárias, que teria sido relacionada como dependente na declaração de
ajuste anual do contribuinte Márcio Alexandro de Souza,sob o código 11, cônjuge ou
companheira. Com base nos recolhimentos da Contribuição Provisória sobre a Movimentação ou
Transmissão de Valores e de Créditos e Direitos de Natureza Financeira – CPMF, Vera Lucia
Santos de Souza apresentou movimentação financeira de R$1.493.208,47, incompatível com os
rendimentos declarados em 2007. Como não foram disponibilizados todos os extratos, e
considerando que a movimentação financeira apurada equivaleu a 34,14 vezes o valor
considerado como renda disponível, foi feita solicitação às instituições bancárias, mediante
Requisição de Movimentação Financeira (RMF), nos termos do art. 6o da Lei Complementar no
105, de 10 de janeiro de 2001, c/c o art. 3o, inciso XI e § 2o, inciso I, do Decreto no 3.724, de 10
de janeiro de 2001.
Com fundamento no art. 42 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, foi então
lavrado auto de infração por omissão de rendimentos, caracterizada por depósitos bancários de
origem não comprovada no ano de 2007. Como foi aceita pela fiscalização toda a documentação
entregue por Vera Lucia Santos de Souza, no curso da ação fiscal originária, o que reduziu em
R$70.921,04 o total dos depósitos apurados, e considerando que a contribuinte não atendeu à
intimação, remanesceu então não comprovada a origem dos depósitos, no total de R$613.868,68
((R$1.017.269,34 + R$1.438.205,36)/4), à proporção de 25% para cada titular das contas
corrente e de investimento, movimentadas na agência 552-5 do Banco Bradesco. Após
computados os rendimentos omitidos na declaração de ajuste anual da contribuinte, e
considerando a sua opção pelo modelo simplificado, foi acrescido de ofício o valor
complementar do desconto simplificado em R$4.169,72, para adequá-lo ao limite de
R$11.669,72, permitido pela legislação tributária para o exercício.
A contribuinte apresentou impugnação (fls. 697/708), com as principais alegações
reproduzidas a seguir.
- que não lhe pertenciam os depósitos efetuados no Banco Bradesco, contas
corrente e de investimento, agência 552-5, mas à pessoa jurídica Família Portuguesa Peças e
Serviços Ltda, CNPJ 05.215.674/0001-27, de quem era sócio em comunhão com outros três
irmãos; os valores teriam sido depositados nas contas pessoa física, mas possuíam natureza de
contraprestação da pessoa jurídica, e teriam adotado essa prática por busca de melhor aceitação
de mercado e desconhecimento de ser contrária às normas do Direito Tributário; as notas fiscais
originais, que constam retidas nos autos do Processo no 18470.730400/2011, demonstrariam por
si sós que a pessoa jurídica a que refere se encontrava em plena atividade no ano 2007, e que os
vários depósitos efetuados em tais contas por pessoas jurídicas clientes também seriam razoáveis
à comprovação de que a totalidade dos valores movimentados são oriundos da atividade
desenvolvida pela empresa, cabendo aplicar a presunção de boa-fé;
Fl. 801
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.196 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.730402/2011-22

- que o lançamento duplicou o real valor sobre o qual foi aplicada a alíquota
tributária, pois na prática as duas contas recebiam de uma única vez os mesmos cheques; o
próprio Banco Bradesco informa que todos os valores depositados na conta investimento eram
destinados (vinculados) a uma outra conta corrente, ou seja, embora figurassem de maneira
duplicada nas duas contas, se trataria do mesmo valor; refere para isso juntar documentos
comprobatórios da dinâmica de correlacionamento entre as contas e de processamento dos
cheques depositados;
- que o total de R$116.043,80, computado como valor recebido, sequer fora
compensado, por se tratar de cheques sem fundo; e que em razão desse valor, o total que entrou
no caixa da empresa foi de R$1.271.260,70 (total depositado, R$1.387.304,50, menos os cheques
devolvidos, R$116.043,80), e não de R$2.526.587,35 (R$1.017.460,95 mais R$1.509.126,40),
como revelado no relatório do auto de infração;
- que o valor comprovado e aceito na primeira fase do procedimento fiscal,
R$70.921,04, revela que os depósitos tinham como origem a atividade comercial da pessoa
jurídica; referindo anexar à defesa 1.678 cópias de cupons e notas fiscais, totalizando
R$583.404,09, de origem comprovada.
Requer a presunção por analogia de que todos os depósitos efetuados decorreram
da contraprestação de vendas realizadas pela pessoa jurídica, tendo em vista a demonstração de
que grande parte dos depósitos efetuados eram realizados por seus clientes. Cita doutrina e
requer a improcedência da ação fiscal, com o conseqüente cancelamento do débito dela
decorrente (fls.697 a 704).
Foi proferido o acórdão 15-38.378 - 3a Turma da DRJ/SDR (fls.764/774) que por
unanimidade de votos julgou procedente em parte a impugnação.
A seguir transcrevo a ementa do acórdão recorrido:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA -
IRPF
Ano-calendário: 2007
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA.
Presumem-se rendimentos omitidos os depósitos bancários de origem
não comprovada.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Cientificada do Acórdão em 23/05/2015 (conforme edital a fls. 777), a
contribuinte apresentou recurso voluntário em 22/06/2015, e-fls. 785/788, que contém, em
síntese:
1. Da Tempestividade Do Recurso.
2. Do Auto de infração
3.Do Julgamento em primeira Instância.
4. Dos Fatos
4.1. Da Origem do Depósitos bancários.
Fl. 802
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.196 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.730402/2011-22

Por desconhecimento da legislação de regência, a recorrente e seus três irmãos
utilizaram-se da conta corrente pessoa física para movimentar os recursos oriundos de vendas da
pessoa jurídica Família Portuguesa Peças e Serviços LTDA.
Foram acostadas ao processo administrativo n o 18470.730400/2011-33 notas
fiscais emitidas pela Família Portuguesa Peças e Serviços LTDA(cabe salientar que referido
processo guarda relação direta com o presente processo, por se tratar de outro auto de infração
lavrado sob a mesma matéria, em desfavor de Marcio Alexandre de Souza, cônjuge de Vera
Lucia Santo de Souza(contava como dependente daquele na DIRPF 2008), irmã da recorrente e
também titular da conta corrente bancária objeto de análise fiscal.
Aquela época apenas parte da documentação fiscal foi apresentada, tendo em vista
a dificuldade de levantamento das mesmas.
Diversas outras notas e copons fiscais, após terem sido obtidos com a empresa
que prestava serviço de contabilidade, foram anexadas a impugnação levada a efeito no processo
administrativo já citado ( No 18470.730400/2011-33).
Porém o órgão julgador de 1ainstância não acatou referidos documentos por não
estarem identificados de forma individualizada.
É sabido que cheque é uma ordem de pagamento à vista, e nesse sentido, a
consignação no documento fiscal emitido é realizada como se dinheiro fosse.
Reafirma-se que toda movimentação financeira ocorrida na referida conta corrente
se refere a receitas obtidas pela pessoa jurídica Família Portuguesa Peça e Serviços LTDA.
Se os recursos depositados pertencem a Família Portuguesa Peças e Serviços
LTDA todos os débitos(pagamentos) realizados através dessa conta corrente pertencem a ela e
não às pessoas físicas titulares da mesma.
Solicitamos ao banco a cópia de todos os débitos ocorridos na conta corrente
objeto de auditoria.
Através deste movimentação será possível comprovar que todos os valores
debitados desta conta serviram para pagamento das despesas da Pessoa Jurídica Família
Portuguesa Peças e Serviços LTDA.
5. DO PEDIDO
Diante do exposto, requer-se que seja reformado o r. acórdão da DRJ, e, por
conseguinte acolhido o presente Recurso Voluntário, cancelando-se integralmente o auto de
infração.
Apenas de forma subsidiária, caso os elementos constantes dos autos não sejam
capazes de convencer os doutos julgadores acerca da origem dos recursos, requer que seja
convertido do julgamento em diligência para que seja verificado junto a pessoa jurídica Família
Portuguesa Peças e Serviços LTDA, CNPJ: n o 05.215.674/0001-27, em qual conta foram
depositados recursos oriundos da receita de vendas desta empresa, com a finalidade de
comprovar que os recursos transacionados na conta corrente, agência 0552-5, Banco Bradesco,
não pertencia a recorrente e sim aquela pessoa jurídica.
É o Relatório.

Fl. 803
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.196 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.730402/2011-22

Voto
Conselheiro WILSOM DE MORAES FILHO, Relator.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, assim, deve ser conhecido.
DOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS

A tributação com base em depósitos bancários, a partir de 01/01/97, é regida pelo
art. 42 da Lei n° 9.430, de 27/12/1996, publicada no DOU de 30/12/1996, que instituiu a
presunção de omissão de rendimentos com base em depósitos bancários, quando o contribuinte,
regularmente intimado, não comprovasse mediante documentação hábil e idônea a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
O referido dispositivo legal estabelece uma presunção legal de omissão de
rendimentos com base em depósitos bancários, condicionada à falta de comprovação dos
recursos. Permitiu-se que se considerasse ocorrido o fato gerador quando o sujeito passivo não
comprovasse os créditos efetuados em sua conta bancária.
Desta forma, presume-se o rendimento quando o titular da conta não comprova a
origem dos créditos efetuados, caracterizando o fato gerador e, consequentemente, sobre tais
rendimentos deve incidir o imposto sobre a renda.
Esclarece-se que o que se tributa não são os depósitos bancários, mas a omissão
de rendimentos por eles representados, o qual configura inegável disponibilidade econômica.
A comprovação da origem a que aduz o legislador deve ser de modo a revelar a
natureza dos valores depositados, possibilitando à autoridade fiscal auditar o cumprimento das
obrigações tributárias pelo beneficiário dos depósitos, averiguando se eles foram submetidos às
normas de tributação específicas vigentes à época em que os rendimentos foram auferidos.
É necessário que a comprovação da origem possibilite determinar, com certeza,
se os valores creditados são ou não rendimentos tributáveis na pessoa física, uma vez que a
norma legal determina que, na hipótese de comprovação da origem, o agente do Fisco deve
verificar se os valores são tributáveis, e sendo tributáveis, se foram submetidos à tributação pelo
contribuinte.
Deste modo, não sendo possível determinar a natureza dos valores depositados,
estes devem ser considerados como rendimentos omitidos.
Quanto aos sinais exteriores de riqueza, a Súmula CARF no 26, assim dispõe:
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o
consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
Cabe registrar que no acórdão de piso houve a exclusão da base de cálculo de
cheques devolvidos.
No caso concreto a recorrente diz que por desconhecimento da legislação de
regência, utilizava-se juntamente com seus três irmãos de conta corrente pessoa física( contas
corrente e de investimento, movimentadas na agência 0552-5 do Banco Bradesco)para
movimentar os recursos oriundos das vendas da pessoa jurídica Família Portuguesa Peças e
Serviços LTDA. Alega que para comprovar a origem do depósitos, que somariam R$
Fl. 804
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.196 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.730402/2011-22

583.404,09(equivalente
a
25%),
foram
acostadas
ao
processo
administrativo
no
18470.730400/2011-33(processo que tem relação com esse, pois é em relação ao cônjuge de sua
irmã, que era seu dependente na DIRPF) notas fiscais emitidas pela Família Portuguesa Peças e
Serviços LTDA e que toda a movimentação financeira ocorrida na referida conta corrente se
refere a receitas obtidas pela pessoa jurídica já mencionada. Diz ainda que o órgão julgador de
1o Instância não acatou referidos documentos por não estarem identificados de forma
individualizada.
Os documentos que a recorrente se refere estão nas .fls.2931 a 3183 e 3282 a
4714 do processo no 18470.730400/2011-33 e às fls. 3184 a 3236 desse mesmo processo consta
um demonstrativo, que foi apresentado com o intuito de comprovar a origem dos depósitos.
Esses documentos não são suficientes para comprovação dos depósitos bancários,
pois no que diz respeito aos cupons fiscais, mesmo que a contribuinte tenha tentado relacioná-los
aos depósitos em cheque apurados, não podem ser aceitos como prova hábil da origem de tais
depósitos, pois se referem a operações em dinheiro, expressamente consignadas nos documentos.
No que diz respeito as notas fiscais, do total delas apresentadas, somente quarenta e quatro delas
foram emitidas no mesmo mês a que se referem depósitos bancários de valores aproximados,
mas não coincidentes. Há coincidência somente de data em três delas (fls. 3388, 3959, 4021 do
processo já mencionado), que foram aceitas no acórdão de piso, conforme tabela abaixo:
DATA DE EMISSÃO
VALOR (R$)
FL
24/08/2007
28,00
3938
03/09/2007
58,00
3960
09/10/2007
157,00
4122
TOTAL
243,00

No acórdão de piso consta a seguinte conclusão:
A prova da origem dos depósitos deve ser individualizada, mediante documentação
que permita identificar a origem do crédito pela coincidência de data e valor, por
decorrência do § 3o do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, que requer que os depósitos
sejam analisados individualizadamente. E isso não se confirma nos autos. Na forma
como proposto pela interessada, uma mesma nota fiscal poderia corresponder a vários
depósitos ou, durante o procedimento fiscal, várias notas fiscais poderiam
corresponder a um único depósito. Como estabeleceu essa mesma relação também
para os cupons fiscais, cujas operações se deram exclusivamente em dinheiro, esse
procedimento apenas sugere uma tentativa de adequação dos documentos aos valores
de depósitos apurados. Aliás, a própria contribuinte expressamente reconhece em sua
defesa ser impossível estabelecer um nexo direto e preciso entre o valor depositado e a
nota fiscal emitida, o que por si só já configura a ausência de comprovação da origem
dos depósitos bancários nos termos da lei.

Entendo que não há reparos a fazer nesta conclusão, pois realmente a prova da
origem dos depósitos deve ser individualizada, com a apresentação pelo contribuinte de
documentação que permita identificar a origem do crédito pela coincidência de data e valor (§ 3o
do art. 42 da Lei 9.430, de 1996). Isso não se confirmou no caso concreto, pois os cupons fiscais
demonstram operações exclusivamente em dinheiro e as notas fiscal, da forma proposta pela
interessada, poderiam corresponder a vários depósitos ou, durante o procedimento fiscal, várias
notas fiscais poderiam corresponde a um único depósito. Como ficou bem claro o procedimento
Fl. 805
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-011.196 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.730402/2011-22

adotado pelo recorrente na sua defesa sugere uma tentativa de adequação dos documentos aos
valores depositados.
Dessa forma entendo que não assiste razão a recorrente.
Da PERÍCIA e Da APRESENTAÇÃO DE PROVA
Quanto à apresentação de provas, conforme esclarecido no acórdão recorrido, elas
devem ser apresentadas com a impugnação, nos termos do Decreto 70.235/72, art. 16. A
impugnação foi julgada em março/2015, o recurso voluntário foi apresentado em junho/2015 e
até hoje, não foi juntado aos autos nenhum outro documento ou argumento capaz de
desconstituir o crédito tributário lançado.
O pedido de diligência não ocorreu na impugnação, logo está precluso.
Desta forma, entendo que é considerada não impugnada a parte do lançamento
que não tenha sido expressamente contestada pelo contribuinte na impugnação, ocorrendo a
preclusão.
Logo, não podem ser apreciados, na fase recursal, os argumentos trazidos no
recurso, que não foram apresentados por ocasião da impugnação.
CONCLUSÃO
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário, e negar-lhe provimento
(documento assinado digitalmente)
WILSOM DE MORAES FILHO

Fl. 806
DF CARF MF
Original